Tribunal: TJDFT
Processo: 0720186-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESOBEDIÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o conhecimento do recurso quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo do crime de furto, por ausência de interesse recursal.
2. O momento adequado para arguir a incompetência territorial do juízo é o da resposta à acusação, nos termos dos artigos 108 e 396-A do Código de Processo Penal, e não após a sentença penal condenatória, pois já preclusa a matéria.
3. Depoimentos de policiais são idôneos para respaldar a condenação, especialmente quando estão em harmonia com outras provas dos autos, e não há qualquer motivo para se duvidar de sua veracidade.
4. Se o acusado admitiu, ainda que a seu modo, ter praticado o crime de desobediência, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o apelante é multirreincidente.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.